Tribunal: TJMT
Processo: 1030225-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030225-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 383.883.591-34 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do voto do relator. Em que pese a sentença e o voto do relator afirmarem que o promovente/segurado estava utilizando o celular no momento do acidente, inexistem provas no autos acerca de tal fato, sendo apenas uma alegação infundada da parte promovida/seguradora. Assim, voto pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA.
SEGURO. SINISTRO.

DIREÇÃO DO VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR. DINÂMICA DO ACIDENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. NEGATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese em que a própria narrativa do acionamento da cobertura securitária evidencia a dinâmica do acidente em descumprimento das normas de trânsito, em virtude de o condutor na condução do veículo estar manuseando telefone celular. Cláusula de exclusão aplicada.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030225-97.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte recorrida, por sua vez, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO-MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a negativa de cobertura securitária.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO,
onde o Requerente pretende com a presente demanda receber indenização securitária da cobertura de acidente de transito, no importe de R$ 32.354,00 (trinta e dois mil trezentos cinquenta e quatro reais), bem como indenização por danos morais.

Narra que é proprietário de um veículo marca FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, placa QBN3020 e que contratou a empresa ora Requerida, para ser assegurado em caso de acidente.

Explica que na data de 13/03/2023, por volta das 10:50h, quando transitava na Av. Emanuel Pinheiro, na rotatória, perdeu o controle do seu automóvel, vindo a colidir, entrando em contato com a empresa Requerida, acionando o seguro, no entanto, o pedido foi indeferido.

Em sua defesa, a ré alega que realizou a conferência de todos os documentos necessários ao acionamento e após sindicância para averiguação dos fatos identificou que o requerente INFORMOU NO TERMO DE ACIONAMENTO QUE FEZ USO DE CELULAR AO DIRIGIR, fato este que inegavelmente AGRAVO O RISCO DE QUALQUER ACIDENTE, ALÉM DE SER CRIME DE TRÂNSITO.

[...]

A controvérsia decorre da recusa de pagamento do valor do seguro pela seguradora, ao argumento de que o segurado teria agravado o risco ao utilizar o aparelho celular enquanto dirigia.

De modo que a recusa da seguradora apoiou-se na narrativa do próprio Autor, quando do acionamento do seguro.

[...]

Assim, conforme se depreende, a causa da perda de controle do veículo foi o uso do telefone celular. Até mesmo porque, nenhuma outra causa foi apontada pelo Autor como razão para o acidente que causou as avarias no automóvel.

De modo que quando o veículo possui seguro, a conduta de manusear o celular enquanto dirige é considerado um agravamento de risco pela seguradora, pois o ato é determinante para a ocorrência do sinistro.

Nesta senda, necessário ressaltar que, em caso de acidentes, a seguradora pode se negar a pagar os danos, pois, corresponde a um agravamento de risco, conforme o artigo 768 do Código Civil:
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

[...]

Assim, tendo em vista que a utilização do aparelho celular foi a causa determinante do acidente, pois afetou sua capacidade de análise das circunstâncias e tomada de decisão em tempo hábil, tem-se por presente o agravamento do risco e, por consequência, a exclusão da responsabilidade da seguradora, lastreada em cláusula contratual, nos termos do os arts. 47, inciso I, 87, inciso XXXIV e 88, inciso VIII, do Regulamento,
in verbis

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo a quo, a dinâmica do acidente de trânsito ensejador do sinistro evidencia culpa exclusiva da parte segurada (condutora), inclusive pela sua própria narrativa quando acionou a cobertura e por ela assinada:

Consoante o art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.

No caso, a cláusula 47a prevê especificamente o afastamento da cobertura quando os danos causados forma advindos dos condutores que deixar de cumprir as normas de trânsito e expõem o veículo a atos imprudentes ou riscos desnecessários.

Nesse mesmo raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - TERCEIRO CONDUTOR - AGRAVAMENTO DO RISCO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA - CULPA DA EMPRESA SEGURADA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO – AFASTADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ. Constatado que a condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica agravou o risco segurado, não faz jus o segurado à indenização securitária.

A culpa do segurado se deve ao fato de que, sendo o condutor, seu funcionário, há no caso, culpa in elegendo e in vigilando. O fato de não ter sido o próprio segurado quem conduzia o veículo no momento do acidente, não altera a conclusão de que contribuiu para o agravamento do risco, uma vez que a natureza de seus serviços impõe a condução por terceiro, no caso funcionário da empresa.

[...] 2. O agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), e envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1664910/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) [...]”.

(TJ-MT, N.U 0011270-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC.

2. Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo.

(TJ-MT, N.U 0006376-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Essas as razões por que a conclusão dada na origem está de acordo com os fatos e provas colacionadas, de modo que não há falar em ilicitude na negativa de cobertura em decorrência da expressa previsão contratual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024